Tribunal: STF
Processo: Rcl 49607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leandro Pena de Oliveira e Fabiano Sousa dos Santos contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Trindade/GO, que supostamente teria contrariado (i) o enunciado da Súmula Vinculante 14, (ii) a Súmula 523 desta Suprema Corte e (iii) os arts. 5º, LIV, LV da Constituição Federal.
    Narra a inicial que os ora reclamantes ‘foram citados no dia 05/02/2021, e suas respectivas respostas foram protocoladas nos autos no dia 15/02/2021’. Ato contínuo, realizadas audiências, ouvidas as testemunhas, feitos os interrogatórios e apresentadas as alegações finais. 
    Alegam, entretanto, que, ‘três dias após a audiência, a juíza retirou o sigilo dos autos de número: 5608034-41.2020.8.09.0149, que de modo surpreso, trouxe ao processo laudos e documentos fundamentais e de suma importância, de modo que a defesa foi pega de surpresa pois não havia conhecimento desses laudos e documentos, que foi a representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos, acesso aos dados de telefones celulares e acesso aos dados de georreferenciamento de tornozeleira eletrônica, já que um dos réus fazia o uso do monitoramento eletrônico’. 
    Sustentam, assim, violados ‘dispositivos constantes em sumula vinculante do STF, violado dispositivos da Constituição Federal e princípios norteadores do direito’. 
    Requerem, na medida liminar e no mérito, ‘a nulidade de todos os atos, a partir do oferecimento da denúncia, pois é preciso reconhecer que, por certo, não há ampla defesa, contraditório, paridade de armas e devido processo legal quando as provas não podem ser acessadas pela defesa, como seria, no mínimo, de rigor‘. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Por oportuno, colaciono os atos apontados como reclamados:
    “Converto em diligência o julgamento para que seja apensado ao presente, os autos sigilosos n° 5608034-41.2020.8.09.0149, com a devida certificação. 
    Feito o apensamento, bem como retirado o sigilo, DÊ-SE vista as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias. 
    Após, à imediata conclusão.”
    “Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor de Leandro Pena de Oliveira e Fabiano Sousa dos Santos, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa), praticado em desfavor da vítima Mateus Bernardes da Silva. 
    Encerrada a instrução processual, bem como apresentada as alegações finais orais pelas partes, este juízo, converteu em diligência o julgamento para o apensamento nestes autos, os autos sigilosos n° 5608034-41.2020.8.09.0149. 
    Os acusados Leandro Pena de Oliveira e Fabiano Sousa dos Santos, requereram no evento 191 a nulidade de todos os atos a partir da denúncia, considerando que a documentação sigilosa deveria ser apresentada antes da resposta à acusação. 
    Já o denunciado André Luiz de Souza Siqueira manifestou-se pela desconsideração dos documentos juntados, sob pena de grave afronta aos princípios do devido processo legal e contraditório (evento 192). 
    Instado, o Ministério Público, evento 195, manifestou-se desfavorável os requerimentos formulados pelas defesas dos réus, reiterando, assim, as alegações finais orais na instrução já realizada. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Pelo compulso dos autos vislumbra-se que os autos sigilosos da representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos, acesso aos dados de telefones celulares e acesso aos dados de georreferenciamento de tornozeleira eletrônica, em face dos então réus na presente ação penal, mesmo que apensados após a instrução, de acordo com o artigo 8°, parágrafo único, da Lei 9.296/96, permite que a apensação da interceptação telefônica seja feita antes da prolação de sentença pelo magistrado, nos termos da anterior redação do artigo 502 do Código de Processo Penal, revogado pela Lei 11.719/2008.
    Ademais, com o apensamento foi oportunizada à defesa o devido contraditório da prova judicializada, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida no presente caso. 
    Demais disso, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de mullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: ''nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa''. 
    Outrossim, bem como asseverado pelo órgão ministerial, a prova em questão já era de conhecimento da defesa e com o levantamento do sigilo só foi inserida nos autos. 
    Assim, não há, portanto, qualquer surpresa para a defesa quanto ao apensamento da referida representação, vez que trata de medida cautelar prevista em Lei, que corre em sigilo, com contraditório diferido. 
    Dessa forma não há que se reconhecer qualquer nulidade ou determinar a desconsideração do procedimento, porquanto não comprovado o cerceamento de defesa em razão da referida representação ter sido juntada após a audiência de instrução e julgamento, como seria de rigor, nos termos do artigo 563 do CPP, tendo em vista que as partes tiveram direito de manifestarem a respeito de seu conteúdo. 
    Pelo exposto, acolho o parecer ministerial, indefiro os requerimentos formulados pelas defesas e determino o regular prosseguimento do feito. 
    Cientificadas as partes, volvam-me os autos conclusos imediatamente para deliberação.” 
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto dos atos reclamados e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, pelo contrário, retirou-lhes o sigilo, a evidenciar observância do enunciado sumular. A alegada nulidade ‘a respeito da documentação/provas sigilosa apresentada após as alegações finais, da persecutio criminis, quando o correto legal, era ser apresentada essas provas antes da resposta a acusação’, não se amolda com a temática tratada na Súmula Vinculante 14, pois referida súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
    Desse modo, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, concluo que os atos ora reclamados não coincidem com o tema versado na Súmula Vinculante 14. 
    Nesse sentido, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 
    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 
    Noutro giro, inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta à diretriz da Súmula 523/STF – que não é dotada de efeito vinculante:
    “(…)
    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.”
    (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2009)
    “(…)
    2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes.
    (…)”
    (Rcl 16.221-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.3.2014)
    “(…)
    2. Não cabe reclamação para questionar violação a súmula do STF sem efeito vinculante.
    (…)”
    (Rcl 23.367-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    “(…)
    1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação.
    (…)”
    (Rcl 28.723-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.02.2018)
    De outro lado, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados pelo reclamante, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 17.884-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2014)
    “(…)
    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
    (…)”
    (Rcl 20.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 
    (…)
    3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 
    (…)”
    (Rcl 34.691-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    (…)
    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 
    (…)”
    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)
    Finalmente, consoante ressaltado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, ‘a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo’ (Rcl 46.671/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 26.5.2021).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora